Tribunal: TJDFT
Processo: 0000045-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC, VI, DA LAD. TRÁFICO DE DROGAS JUNTAMENTE COM MENOR DE IDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem.
2. Inviável o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 se há prova cabal de que o réu realizava o tráfico de entorpecentes na companhia de adolescente, cuja menoridade foi comprovada pela certidão de nascimento juntada aos autos.
3. Impossível a fixação de regime prisional menos gravoso quando se trata de réu reincidente, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o qual deverá iniciar o cumprimento desta obrigatoriamente no regime fechado, ex vi o disposto no art. 33, § 2o, “a”, do CP.
4. Apelação conhecida e desprovida.